Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702788-03.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: RONILDO BEZERRA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora/exequente visa à reforma da decisão de indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante, no curso do cumprimento de sentença, formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica com o objetivo de alcançar o patrimônio do sócio; (ii) a parte agravada (sócio) defende a impossibilidade de ser atingido o seu patrimônio pessoal, pois não teriam sido preenchidos os requisitos necessários para desconsideração da personalidade jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade (ou não) da desconsideração da personalidade jurídica, sob a fundamentação de desvio de finalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional. Desse modo, apenas é admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica da sociedade empresária, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (CC, art. 50). 5. No caso concreto, a parte agravante não comprovou, de forma contundente, que a pessoa jurídica teria sido utilizada para lesar os credores ou para a prática de atos ilícitos (desvio de finalidade), nem demonstrou a confusão patrimonial entre os bens da sociedade empresária e de seus sócios. 6. A utilização da conta bancária da empresa para o recebimento de valores sem vinculação aparente com o objeto social, embora irregular, por si só não caracteriza desvio de finalidade ou confusão patrimonial, especialmente na ausência de elementos que demonstrem que os valores tenham sido efetivamente revertidos em favor do sócio ou que a prática tenha ocorrido de modo reiterado e sistemático. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, desprovido. ________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1728742, rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível; acórdão 1722024, rel. Desa. Sandra Reves. O recorrente alega violação aos artigos 50, 186, 942, 927 e 1.080, todos do Código Civil, sustentando, em resumo, presentes os requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos. Afirma que a existência de decisão transitada em julgado consignando a utilização da empresa para recebimento e dissipação de valores ilícitos, implica reconhecimento de desvio do objeto social, e a responsabilização direta dos sócios. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO, OAB/SP 315.367 e TIAGO TAKAO KOHARA, OAB/SP 314.453 (ID 76692666, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “No caso concreto, a parte agravante não comprovou, de forma contundente, que a pessoa jurídica teria sido utilizada para lesar os credores ou para a prática de atos ilícitos (desvio de finalidade), nem demonstrou a confusão patrimonial entre os bens da sociedade empresária e de seus sócios.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). A propósito, confira-se: “A revisão das conclusões do Tribunal de origem que, soberano na análise das provas, entendeu pela não configuração dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica (seja pela ótica do art. 50 do CC, seja pela do art. 28 do CDC), demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (REsp n. 2.014.481/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K